Tribunal: STF
Processo: AI 596101
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Indenização por danos morais por vazamento em afluentes do Rio Paraíba do Sul. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Esta Corte, no exame do RE nº 602.238/RJ, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à indenização por danos morais em decorrência de vazamento de produtos químicos em um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. 




4. Agravo regimental não provido.